Tribunal: STF
Processo: HC 264768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIAS SUSCITADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE  
INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de C. R. M. S., contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.030.688, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio jurisprudencial não comprovado, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido”. 



    2. Os impetrantes afirmam que o paciente teria sido condenado “à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea ‘e’, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal”, e a “valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao revisionando estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado”.



    Ressaltam que, embora o crime pelo qual condenado o paciente deixe vestígios, a vítima não teria sido submetida ao exame de corpo de delito, o que levaria à nulidade do processo ou à absolvição do paciente.



    Sustentam que, “apesar da grave acusação que lhe é imputada, o revisionando é pessoa honesta, trabalhadora, de família e por demais humilde e tradicional e, além disso, existem claras circunstâncias que comprovam que os fatos jamais ocorreram. E, ao cabo da instrução, resta patente a insuficiência probatória, sendo o caso, portanto, de IMPROCEDÊNCIA da ação penal. Conforme se denota dos autos e demais provas produzidas na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem-se que o revisionando NÃO praticou a grave e injusta conduta delituosa que lhe é imputada. De início cumpre consignar que a prática pela qual está sendo acusado é contra a suposta vítima infante, sua neta (...). Com relação ao fato específico de SUPOSTO estupro de vulnerável, pelo qual está sendo injustamente ‘acusado’ pela suposta vítima, o revisionando se declara inocente, jamais tendo praticado qualquer conduta contra a vítima, mormente porque sempre foi um cara sério e respeitoso, tanto é verdade que todos que conhecem o acusado relatam que não faz o perfil dele a referida acusação. As versões apresentadas pela suposta vítima infante e também por sua genitora, não possui qualquer lastro de verdade, pelo contrário, há apenas as palavras da vítima e sua genitora, nenhuma prova consubstancial para comprovar o alegado”. 



    Asseveram que, se mantida a condenação do paciente, a conduta a ele imputada deveria ser desclassificada para o delito de importunação sexual:



    “(...) mesmo considerando a remota hipótese de manutenção da condenação, o que não se espera, compete a essa banca defensiva trazer à baila a recente decisão colegiada proferida pela 12ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...), na qual se entendeu que ato libidinoso cometido contra menor de 14 (catorze) anos NÃO configura o delito de estupro de vulnerável. 



    Isso porque a novel legislação penal (Lei nº 13.718/2018), responsável pela introdução de um novo tipo penal, qual seja, importunação sexual (Art. 215-A do Código Penal), trouxe nova interpretação a norma. 



    E, considerando, ainda, que INEXISTIU conjunção carnal no caso concreto, (...) é de rigor a aplicação dos referidos entendimentos mais benéficos ao caso em apreço, aplicando o fenômeno da desclassificação da conduta delituosa de estupro de vulnerável para importunação sexual, em razão da novatio legis in mellius”.



    Ponderam não ter sido “dosada a pena imputada [ao paciente] da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”. Alegam que, reduzida a pena, deveria ser alterado o regime inicial fechado e permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer PRELIMINARMENTE: 



    Que seja reconhecida a NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO, absolvendo o paciente por falta de provas; 



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossas Excelências, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em 28.10.2023, o paciente foi condenado, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP, “à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao  
art. 217-A, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea c, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal”. Consta dessa sentença:



    “(...) Diante de tais circunstâncias, imperativa a condenação. 



    Caracterizada a prática do delito, [passo à dosimetria] da pena, observando as folhas e certidões de antecedentes criminais (fls. 106/107 e 108/109). 



    Na primeira fase, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, acima do mínimo legal, pelas consequências para a vítima, que ficou retraída, passa por acompanhamento psicológico. 



    Na segunda fase, considerando que o acusado cometeu o crime contra descendente, no âmbito da relação familiar, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, pelo que aumento a pena de 1/6, resultando em 10 anos e 06 meses de reclusão. 



    Na terceira fase, restou comprovado que os delitos ocorreram em continuidade delitiva, por sete ou oito vezes, como relatou a vítima, no período de 24/08/2021 a 20/12/2021, pelo que aumento a pena de metade, resultando em 15 anos e 09 meses de reclusão, que torno definitiva. 



    Fixo regime inicial fechado para cumprimento da pena, tanto pela quantidade quanto pela natureza do delito praticado, apesar da primariedade do réu”.



    5. Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500010-49.2022.8.26.0664, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento em 29.5.2024, mantendo a condenação imposta:



    “(...) Materialidade dos fatos evidenciada, como se vê do boletim de ocorrência, do relatório policial de investigação e dos laudos de exame pericial (fls. 14/16 e 17/19), do relatório SEASO-CREAS (fls. 46/49), bem como da conclusão pericial dos autos (...), nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida. 



    Destacando-se nesse ponto a absoluta irrelevância da ausência de perícia sobre a inexistência de lesões, até porque atos libidinosos como os descritos não deixam vestígios, nem se provando a materialidade apenas pela perícia como ressabido (...).



    Veja-se ainda que nestes autos inexiste qualquer indício de manipulação da vítima ou de que fosse ela propensa a mentiras, bastando ver a conclusão do estudo psicológico, inegável de resto que houve mudança de comportamento da menina por conta dos fatos, submetendo-se ela a acompanhamento psicológico desde então.



    (...) Mantida a condenação e inviável o pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos, no tocante à dosagem da reprimenda viu-se observado o critério trifásico (art. 68 do CP). 



    A pena base ficou acima do piso, em 9 anos de reclusão, referindo a MM Juíza às consequências do fato, pois houve mudanças no comportamento da vítima, a tornar-se retraída em necessitando de acompanhamento psicológico. 



    Sem qualquer ilegalidade ou exacerbação desmotivada no caso, ressabido que o legislador infraconstitucional não quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a tarefa de garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena. Ademais, o percentual de aumento resultante da negativação das circunstâncias deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime (...).



    Na segunda fase, considerando que o acusado cometeu o crime contra descendente, no âmbito da relação familiar, reputou a MM Juíza incidente a agravante prevista no artigo 61, II, alínea ‘e’, do Código Penal, somado 10 anos e 06 meses de reclusão. 



    Faz-se o registro de que o fato de o crime ter sido cometido contra descendente caracteriza, em verdade, a majorante contida no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ficando beneficiado o réu e nada se podendo deliberar nesta Instância diante de inércia ministerial.



    (...) O regime inicial devia ser mesmo o fechado, até por conta da reprovabilidade do delito e da quantidade da pena, o único suficiente para reprovação e prevenção do ilícito, respeitado desta maneira o regramento legal (CP, arts. 33 e 59). Até porque o agente que se dá à prática de crimes contra a liberdade sexual traz risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima, e demonstra possuir personalidade distorcida e periculosidade, a recomendar a adoção de regime mais rigoroso”.



    6. Esse acórdão transitou em julgado em 20.6.2024. A defesa ajuizou revisão criminal, reiterando as alegações apresentadas na presente impetração. Em 5.12.2024, o Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal. Os embargos de declaração opostos pelo paciente foram rejeitados em 16.4.2025.



    Interposto recurso especial foi ele inadmitido com base nos seguintes fundamentos: “Súmula 284/STF, deficiência de cotejo analítico, Súmula 7/STJ e Súmula 13/STJ”. Contra essa decisão de inadmissão, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 3.030.688, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal:



    “Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por  
C. R. M. S. à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, deficiência de cotejo analítico, Súmula 7/STJ e Súmula 13/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.



    (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial”. 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não comprovado, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), Súmula 13/STJ e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s). 



    Com efeito, ‘para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa’ (...).



    Outrossim, ‘o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal’ (...).



    Ademais, ‘não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ’ (...). 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma’ (...). Insta consignar que, ‘para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no caso’ (...). 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ”.



    7. É de se anotar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração, manteve a decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.030.688, por ausência de impugnação dos fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade, nos termos da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    8. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado agora posto em discussão. No acórdão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a manter a decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.030.688, por ausência de impugnação dos fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                             Relatora